Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MORA NÃO COMPROVADA. BEM EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. INÉRCIA DO CREDOR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato com cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “ausência”, “desconhecido” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento.
4. Na hipótese, o juízo verificou que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho a relação jurídica, e que não há anotação do gravame de alienação fiduciária sobre o bem, ocasião em que intimou o apelante para demonstrar que o bem efetivamente foi adquirido pela ré. Todavia, o autor manteve-se inerte e o feito foi extinto, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.